Tribunal: TJES
Processo: 5001587-72.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-72.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEIA DAS DORES SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica oriunda de empréstimo consignado, cumulado com restituição de valores e indenização por danos morais. A parte autora sustentou não ter contratado o empréstimo questionado, requerendo a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade; (ii) determinar se o banco recorrido se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação do empréstimo consignado e, em caso negativo, definir as consequências jurídicas, inclusive quanto à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos legais, apresentando fundamentação adequada e impugnação específica aos argumentos da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade.

Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado, especialmente quando a parte autora nega sua assinatura.

Conforme a tese fixada no Tema 1061/STJ, a ausência de demonstração inequívoca da contratação, mesmo no caso de contrato nato digital, impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14 do CDC, é aplicável em casos de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato bancário não celebrado, sendo devida a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ (Embargos de Divergência no REsp 1.413.542), com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, observada a vedação ao bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apelação que apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença e demonstra o inconformismo da parte atende ao princípio da dialeticidade.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

A ausência de prova da contratação do empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contrato não celebrado configura dano moral, sendo devida a indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 01.09.2025 a 05.09.2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001587-72.2023.8.08.0064

APELANTE:
EDINÉIA DAS DORES SILVA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de rejeitar a preliminar de dialeticidade, assim como negar provimento ao recurso de apelação.

Com relação à questão preliminar, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado por Sua Excelência.

Já com relação ao mérito, com a devida vênia, passo a proferir voto divergente.

No caso, embora o banco recorrido tenha elaborado o contrato de empréstimo em consignação com a recorrente, não logrou comprovar que ela tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital (id. nº 14304956), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelado não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação.

Saliento que cabia à instituição financeira requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021 (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ), com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante.

Por fim, entendo ser a hipótese de condenação da instituição financeira recorrida a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais se mostra razoável no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 4.000,00
a título de danos morais
se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 19/12/2023 - grifei).

[...] 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, eis que priva o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos. 5.
O montante indenizatório de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado a título de danos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização e ao seu caráter punitivo-pedagógico. Valor em consonância com precedentes deste e. Tribunal. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 23/12/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência.

VOTO VISTA

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDINEIA DAS DORES SILVA
em face da r. sentença (ID 14304963 e ID 14304969), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência”
ajuizada pela ora apelante, homologou o acordo firmado com
BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação ao
BANCO PAN S.A.
, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I do CPC.

O E. Relator,
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
ao iniciar o julgamento, após
rejeitar a preliminar
de dialeticidade,
negou provimento
ao recurso interposto pela autora, sob o fundamento de inexistência de prova mínima de ocorrência de falha da instituição financeira.

Por sua vez, a culta
Desª. Marianne Júdice de Mattos
,
inaugurou divergência
para dar provimento ao recurso, consequentemente,
“[...] reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de bis in idem, quantum ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”
.

Esse

posicionamento dissonante foi acompanhado pelos Eminentes Desembargadores Débora Maria Ambos Correa da Silva e Aldary Nunes Junior
.

Na sequência, os autos vieram ao meu gabinete diante da abertura do julgamento estendido (CPC, art. 942).

Pois bem.

Após analisar as robustas considerações explanadas nos votos que me antecederam, pedindo
vênia
ao E. Relator, a despeito de acompanhá-lo quanto à rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, acompanho, no mérito, a divergência inaugurada pela Desª Marianne Júdice de Mattos

pelos motivos que passo a expor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), sendo aplicável o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo/renovação e na ocorrência de fraude.

A apelante alega não ter contratado o empréstimo/renovação e não ter se beneficiado do suposto valor, sendo vítima de fraude perpetrada por terceiros.

A instituição financeira, ao realizar a contratação de empréstimo consignado, especialmente com idosos ou aposentados, deve cercar-se de todas as cautelas para comprovar, cabalmente, a efetiva e inequívoca manifestação de vontade da parte contratante.

No caso de alegação de fraude, o ônus da prova da validade da contratação e da ausência de falha no serviço recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da jurisprudência consolidada. O risco inerente à fraude e o desvio de valores por terceiros (estelionatários) constitui fortuito interno, integrando o risco da atividade bancária, não sendo oponível ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n.º 479, pacificou o entendimento de que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Analisados os autos, ao meu sentir, o Banco PAN S.A. não produziu prova suficiente e robusta capaz de elidir a tese da autora de vício de consentimento ou fraude, uma vez que os documentos apresentados pelo apelado não se revelam aptos a demonstrar, além da dúvida razoável, que a apelante manifestou sua vontade de forma livre e consciente, especialmente considerando a vulnerabilidade e a natureza alimentar dos proventos envolvidos.

Não comprovada a regularidade da contratação, ou, ao menos, a diligência mínima do banco para evitar a fraude, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Portanto, a sentença merece reforma devendo ser declarada a inexistência do débito.

No mais, sem maiores delongas, acompanho o posicionamento da divergência quanto à repetição do indébito e a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto, diante da fundamentação acima explanada,
pedindo
vênia
ao E. Relator, acompanho na íntegra a divergência inaugurada pela culta Desª. Marianne Júdice de Mattos
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, a fim de
DAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o banco apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que busca sua reforma para que seja julgada procedente a demanda, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, com suspensão das cobranças do empréstimo consignado, bem como a condenação do banco apelado a devolução dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida pelo apelado.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDINEIA DAS DORES SILVA

em face da r. sentença (ID 14304963 e ID 14304969), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
” movida pela ora apelante, homologou o acordo firmado com
BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação ao
BANCO PAN S.A.
, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no ID 14304970, em resumo, a apelante alega que:
(I)
jamais solicitou ou contratou empréstimo junto ao recorrido, tendo sido vítima de fraude praticada por terceiros que utilizaram seus dados pessoais;
(II)
não recebeu os valores contratados e, ainda assim, sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria;
(III)
os documentos apresentados pelo recorrido não demonstram a existência de manifestação válida de vontade por parte da recorrente;
(IV)
os valores supostamente creditados foram imediatamente transferidos a terceiros, não beneficiando a apelante;
(V)
houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, sendo sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC;
(VI)
deve ser aplicada a jurisprudência consolidada no sentido de que a instituição financeira responde por fraudes praticadas por terceiros, inclusive com aplicação da Súmula 479 do STJ.

Na instância originária, a apelante ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S.A.
e do
Banco do Brasil S/A
, narrando que recebeu mensagens de terceiros que se passaram por correspondentes bancários informando que a requerente possuía créditos a receber, decorrente de devolução de taxas descontadas de seu benefício previdenciário, sendo que após questionar o referido crédito os terceiros retornaram contato através de ligação telefônica e, após aceite da requerente a respeito do crédito, recebeu mensagem de preposto do banco solicitando confirmação do recebimento.

Narra a ora apelante, na exordial, que constatou o lançamento de descontos em seu benefício previdenciário, sendo uma averbação por refinanciamento junto ao
Banco do Brasil S/A
(n° 130660929), e outra referente a empréstimo consignado feito pelo
BANCO PAN S.A.
(n° 372859948-5), concedido em 27/04/2023, no valor de R$18.816,00 (dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais), com descontos de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) cada, sendo que jamais contratou tais empréstimos.

A requerente acostou aos autos Boletim de Ocorrência lavrado nos seguintes moldes (ID 14304568):

“A comunicante a Sra. Edineia das Dores procurou essa delegacia para relatar que foram feitos depósitos em dinheiro em sua conta bancária, sem sua autorização a títulos de empréstimos. Informa que foi uma operação no valor de R$8.742,24. Transação feita pelo Banco Pan S.A. Informa que estão vindo descontos em seu benefício previdenciário. Informa que entraram em contato pelo Whatsapp”.

A requerente e o requerido
Banco do Brasil S/A
celebraram acordo, com termo acostado no ID 14304935, sendo homologado pelo magistrado primevo na sentença de ID 14304963, razão pela qual a demanda permaneceu apenas em face do
BANCO PAN S.A.
.

Postas estas premissas, é cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC
2
, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

No caso dos autos, embora a apelante alegue que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, nota-se que, dos documentos juntados no ID 14304956, o banco apelado demonstrou que todas as medidas de segurança foram cumpridas, por meio do contrato virtual, em que consta a geolocalização do aparelho celular utilizado no momento da contratação do empréstimo – -20.2336215, -41.5074725, o qual coincide com o endereço da autora (ID 14304567) – bem como a validação por biometria facial.

Ademais, verifico que a apelante recebeu o valor do empréstimo em sua conta (conforme comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da apelante no ID 14304957), observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária.

Por outro lado, não há prova mínima de ocorrência de fraude, o que indica que a própria autora ou terceiro com acesso a seu dispositivo móvel e senha realizou as referidas operações, o que afasta a responsabilidade da instituição bancária.

Nesse contexto, aliás, ainda que a autora tenha sido, de fato, vítima de fraude realizada por terceiros, observa-se que esta não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, eis que confirmou a contratação do empréstimo em sua residência e por biometria facial.

Assim, ausente prova mínima de ocorrência de falha da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, tendo em vista que o cenário verificado se insere no conceito denominado fortuito externo, conforme assentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Mario Rodrigues Pinheiro contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Banco C6 Consignado S/A. O Apelante alega ter sido vítima de um golpe ao contratar, acreditando tratar-se da portabilidade de seus empréstimos consignados, quando, na verdade, realizou um novo empréstimo, cujo valor foi devolvido a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: se a instituição financeira, ora Apelada, pode ser responsabilizada por um golpe cometido por terceiros, tendo em vista a alegação de falha na segurança de seus serviços bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiros, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ estabelece que não há defeito na prestação de serviços bancários quando a instituição financeira comprova que seguiu os procedimentos de verificação e validação da identidade do cliente, independentemente de sua operação ser exclusivamente digital. No caso concreto, o banco demonstrou que todas as medidas de segurança foram observadas no momento da contratação do empréstimo consignado, incluindo validação por biometria facial, sendo evidente a ocorrência de fato exclusivo de terceiro.
O Apelante não adotou as devidas cautelas, como a conferência dos dados do depósito antes de efetuar a devolução do montante a terceiros, não havendo falha imputável à instituição financeira. A Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, não se aplica quando a fraude é decorrente de fortuito externo, como no caso em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando a fraude é causada por fato exclusivo de terceiro, não havendo falha no serviço bancário. A culpa do consumidor que não adota cautelas mínimas nas transações financeiras também exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.124.423/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2024, DJe 27/08/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007151-98.2022.8.08.0021, rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16/07/2024. TJES, Apelação Cível nº 5003276-14.2022.8.08.0024, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/10/2023. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002895-78.2023.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 17/10/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VALOR. CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O apelante alega inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, supostamente não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, o que ensejaria a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores descontados; (ii) estabelecer se houve abalo moral suficiente para justificar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 927 e 186). No caso em análise, o banco apresentou provas robustas de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado e que o apelante se beneficiou do valor contratado. A documentação bancária demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta do apelante, seguido de saques realizados pelo próprio. Além disso, o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica e verificação por selfie, procedimento amplamente aceito no mercado.
O apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alegada fraude ou vício de consentimento, limitando-se a negar a contratação. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do consumidor, não há que se falar em ilicitude ou fraude no contrato (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011)
. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado abalo significativo aos direitos de personalidade do apelante, uma vez que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contrato regularmente celebrado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples alegação de desconhecimento de contrato bancário, sem prova de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para ensejar a anulação de contrato validamente celebrado. A celebração de contrato de empréstimo consignado por meio de plataforma digital com verificação de identidade e assinatura eletrônica, devidamente comprovada nos autos, é considerada válida e regular. Não configura dano moral o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato validamente celebrado, sem comprovação de ilícito ou lesão à dignidade da parte. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001553-17.2023.8.08.0026, Relator: Sergio Ricardo de Souza, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 16/10/2024).

Desse modo, evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelado, considerando que o empréstimo foi autorizado mediante utilização de dados fornecidos pela própria autora, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que concluiu pela improcedência da pretensão autoral, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].